Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO NOVA E ESPECÍFICA EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada visando o recebimento de taxas de manutenção de imóvel, vencidas entre outubro de 2021 e abril de 2023. O apelante alegou nulidade do processo por cerceamento de defesa e, no mérito, impugnou a obrigação de pagamento das taxas sob o fundamento de ausência de benefício concreto e abusividade dos encargos fixados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito; (ii) definir se as alegações sobre ausência de benefício ao imóvel, a aplicação do Tema 882/STJ e a abusividade dos encargos configuram inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é expressamente requerido pela própria parte, que declara estarem as provas suficientes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de fundamentos não ventilados na fase de conhecimento, especialmente quando a defesa, ainda que por negativa geral (art. 341, parágrafo único, CPC), deixa de suscitar as matérias de fato e de direito no momento oportuno.
5. O Tribunal atua em sede revisora, sendo-lhe vedado conhecer de questões novas sob pena de supressão de instância, conforme arts. 1.013, §1o, e 1.014, do CPC.
6. A Defensoria Pública, embora dispensada da impugnação específica, não está autorizada a inovar em sede recursal, devendo observar os limites da lide fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o próprio apelante requer o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência das provas produzidas."; "2. Configura inovação recursal a apresentação, em apelação, de matérias não debatidas em primeiro grau, ainda que a contestação tenha sido ofertada por negativa geral pela Defensoria Pública."; "3. O Tribunal não pode conhecer de teses inéditas sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341, parágrafo único, 355, I, 1.013, §1o, 1.014, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050468, 0720235-12.2023.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 1247770, 0704126-87.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 28/05/2020.